Tribunal: TJDFT
Processo: 0004299-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES AFASTADAS. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA. JUROS DE MORA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EX OFFICIO.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de condenação da promitente vendedora ao pagamento da cláusula penal moratória em razão do atraso na entrega do imóvel.

2. A ocorrência de chuvas em excesso, a falta de mão de obra, o aquecimento do mercado ou, ainda, eventual entrave burocrático dos órgãos da Administração Pública responsáveis pela aprovação da construção do empreendimento, não configuram caso fortuito ou força maior aptos a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, a inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária, pois inseridos nos riscos da atividade desenvolvida. Precedentes desta Corte.

3. Evidenciado o atraso no cumprimento de obrigação contratual, no caso a entrega do bem na data prometida, resta configurada a mora, e, por conseguinte a incidência da cláusula penal estipulada no Instrumento de Promessa de Compra e Venda.

4. Verificando-se erro material na sentença relativo ao percentual fixado a título de juros de mora, possível a correção de ofício pelo Tribunal, especialmente por tratar-se de questão de ordem pública.

5. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício.